Tribunal: TJDFT
Processo: 0030021-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030021-43.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR JOSE DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALAIR JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S/A, para manifestação, no prazo de cinco dias, quanto à proposta de acordo formulada por José Torres Anzanelli (ID 47429581, 47916316 e 48983253), a qual também teria sido enviada no email indicado pelo banco na manifestação de ID 48735955 (lucasdionisio@olimpiodeazevedo.com.br), mas supostamente sem qualquer retorno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator